Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018438-45.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSENIL GOMES DA SILVA e MÁRCIA MARIA RORIGUES DA SILVA em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Ação de Restituição de Valor Pago c/c Indenização Por Dano Moral n.° 1028138-39.2021.8.11.0002 ajuizada em face de BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA., indeferiu o pedido liminar e determinou à Recorrida que restitua valores considerados incontroversos.
Em suas razões recusais, os Recorrentes afirmam que, em de 17/12/2015, celebraram com a Recorrida Contrato de Compra e Venda de um imóvel no valor de R$ 66.340,24 (sessenta e seis mil trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), tendo sido quitada a quantia de R$ 21.902,69 (vinte e um mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos).
Relatam que, desde o dezembro/2018, devido a dificuldade financeira, os Agravantes desistiram do negócio, mas a Agravada recusou reembolsar os valores apontados como incontroversos, ao argumento de que o montante recebido corresponde à multa contratual e despesas administrativas.
Inconformados, os Agravantes manejara esta Ação para reaver os valores que entendem ter direito. A Julgadora singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que não vislumbrou os pressupostos autorizadores para a concessão da medida.
Irresignados, os promitentes adquirentes interpuseram o vertente Instrumental almejando a reforma da decisão.
Reclamam a restituição imediata da quantia de R$ 19.712,42 (dezenove mil, setecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), já decotada a multa pelo arrependimento do negócio.
Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, “que se a resolução do contrato se deu por desistência do comprador, a restituição é parcial, podendo o vendedor reter uma parte, sendo proporcional a retenção do valor de até 10% (dez por cento) do que foi pago” e que “em ambos os casos (seja por desistência do comprador ou por inadimplência da construtora), a restituição deve ser imediata”.
Ressaltam que a decisão recorrida acarretará graves prejuízos de ordem financeira aos Recorrentes, pois necessitam da quantia para adquirirem outro imóvel, bem como para o próprio sustento.
Forte nesses argumentos, requestam a concessão de efeito ativo.
No mérito, pedem a confirmação da medida liminar vindicada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso II, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição, caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida, além da probabilidade do direito invocado.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada do caderno processual e da documentação que o escolta, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida recursal requestada.
Com efeito, em que pesem às alegações expostas pelos Recorrentes de que é incontroverso o direito de reaver 90% do valor pago em razão da desistência da compra do imóvel, a empresa Agravada contradiz essa assertiva ao afirmar que a quantia recebida dos Agravantes se refere à multa contratual e despesas administrativas.
A simples juntada de extratos dos pagamentos mensais e da cópia da rescisão contratual, por si só, não comprova que os valores pagos pelos Agravantes se revelam como incontroversos.
Por este motivo, entendo necessário que o recurso passe pelo crivo do contraditório para melhor elucidação dos fatos e das circunstâncias expostas, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial. Vale ressaltar que é prematura a antecipação da tutela recursal nesta quadra de cognição breve, diante dos frágeis elementos coligidos ao caderno processual.
A propósito, não vislumbro o perigo da demora arguido, eis que, como os próprios Recorrentes afirmam, a rescisão contratual ocorreu em dezembro de 2018.
Ora, se os Agravantes puderam aguardar tal lapso para contrapor os atos considerados abusivos, podem aguardar o exame do mérito deste recurso sem maiores reflexos negativos ou prejuízos.
À vista do exposto, por não vislumbrar preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida vindicada, é de rigor o indeferimento do efeito ativo.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se o teor desta decisão à Juíza da causa.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora